Tribunal: TJDFT
Processo: 0018058-78.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECURSO DO BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. INCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Recuperação Judicial é um processo que tem como objetivo viabilizar a reestruturação de empresa que se encontra em dificuldades financeiras, mediante renegociação das dívidas por meio da apresentação de um plano de recuperação, a ser homologado e supervisionado em juízo.
2. Deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, o plano de recuperação deve ser apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão (art. 53 da Lei no 11.101/2005).
3. Aprovado o plano em Assembleia Geral de Credores, será concedida a recuperação judicial (art. 58 da Lei no 11.101/2005) e, nos termos do art. 61 da Lei de Falências e Recuperação, “o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência”.
4. Decorrido referido biênio, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, é possível a convolação em falência (art. 62 da Lei no 11.101/2005). Do contrário, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial (art. 63 da Lei no 11.101/2005), medida que não depende da consolidação do quadro-geral de credores (art. 63, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005).
5. Na hipótese em análise, transcorrido o período de fiscalização, a Administradora Judicial apresentou relatório final no qual afirma o adimplemento das obrigações, bem como colaciona quadro de credores atualizado. Logo, legítimo o encerramento da recuperação judicial.
6. No caso de eventual inadimplemento da Recuperanda após o encerramento da recuperação judicial, o credor pode requerer a execução específica da obrigação estabelecida no plano ou mesmo a falência da empresa, conforme disposto no art. 62 da Lei no 11.101/2005.
7. Apelação conhecida e não provida.